Tribunal: TJSP
Processo: 1001101-65.2024.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO – STAY-PERIOD INFORMADO APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA – PROCESSO QUE É MARCHA PARA FRENTE, AUSENTE INTERESSE PROCESSUAL NA ANULAÇÃO DE DECISÃO QUE RECONHECEU O DIREITO DA CREDORA DE COBRANÇA DA CANA-DE-AÇÚCAR FORNECIDA - EMBARGANTE QUE CONFESSOU A EXISTÊNCIA DA DÍVIDA QUANDO DO PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO – STAY-PERIOD INFORMADO APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA – PROCESSO QUE É MARCHA PARA FRENTE, AUSENTE INTERESSE PROCESSUAL NA ANULAÇÃO DE DECISÃO QUE RECONHECEU O DIREITO DA CREDORA DE COBRANÇA DA CANA-DE-AÇÚCAR FORNECIDA - EMBARGANTE QUE CONFESSOU A EXISTÊNCIA DA DÍVIDA QUANDO DO PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL – PLEITO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO QUE DEVERÁ SER DEDUZIDO NAQUELES AUTOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.